Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017734-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA - CPF: 052.761.171-95 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), SATURNINO SOARES DE MORAES NETO - CPF: 630.469.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSIANE DE JESUS MARTINS - CPF: 051.365.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLINE FEITOSA DE OLIVEIRA - CPF: 057.675.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ALVES DA SILVA - CPF: 028.109.141-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA TREMBA - CPF: 030.667.311-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS MASP BARAO LTDA - CNPJ: 32.117.557/0001-01 (VÍTIMA), CASA DE CARNE E EMPORIO NORDESTINO (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0005-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E IMAGENS DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO (4o FATO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de quatro crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2.o, VII, CP), em continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP), à pena de 09 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão em regime fechado. O recorrente arguiu a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e, no mérito, buscou a redução da pena-base, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quanto ao quarto fato, e a redução da fração da continuidade delitiva específica ou qualificada.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inobservância do art. 226 do CPP nos reconhecimentos fotográficos anula a condenação, mesmo havendo outras provas; (ii) se a prática de crime durante o regime aberto justifica o desvalor da culpabilidade sem configurar
bis in idem
com a reincidência; (iii) se subsiste interesse recursal no pedido de compensação entre reincidência e confissão quando tal operação já foi efetuada pelo juízo de origem; e (iv) se a fração de 1/3 para a continuidade delitiva específica é proporcional.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, a inobservância do rito do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento, mas não contamina a ação penal se houver fontes probatórias independentes (
Independent Source Doctrine
). No caso, a autoria foi confirmada por imagens de câmeras de segurança, reconhecimento de objetos (capacete rosa e faca) e identificação técnica por investigador de polícia.

4.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena em regime aberto, demonstrando desprezo pela sanção estatal e audácia que extrapola o tipo penal, não configurando
bis in idem
com a reincidência.

5.

Quanto à dosimetria da segunda fase (4o fato), carece de interesse recursal o pedido de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência quando a sentença já operou referida compensação.

6.

Na continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP), o aumento não se baseia apenas no critério matemático do número de infrações, mas também na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP). A fração de 1/3 é adequada para quatro crimes de roubo praticados com emprego de arma branca contra vítimas diversas, com idêntico
modus operandi
, em três dias consecutivos, durante período em que o agente cumpria pena em regime aberto em decorrência de condenação anterior, o que motivou a negativação do vetor judicial da culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade do reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando esta amparar-se em provas autônomas e independentes, como filmagens de segurança e reconhecimento de objetos.

2. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime mais brando justifica a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade, inexistindo
bis in idem
com a agravante da reincidência.

3. Inexistindo multirreincidência, a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser integral, operando-se de forma equânime na segunda fase da dosimetria (Tema 585 do STJ).

4. Na continuidade delitiva específica, o
quantum
de aumento da pena deve ser definido de forma combinada, com base em elementos objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), não estando adstrito a uma tabela aritmética rígida."

________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 71, parágrafo único e 157, §2.o, VII; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.o 1.258 (REsp 1.987.651/RS); STJ, Tema Repetitivo n.o 585; TJMT, Enunciado Criminal n.o 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1017734-81.2025.8.11.0003
, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. VII, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 328724135, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados na fase policial em relação aos três primeiros fatos, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, requerendo, como consequência, a absolvição do apelante em relação a tais imputações, por insuficiência probatória.

No
mérito
, pleiteou o
afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, sob a alegação de
bis in idem
com a agravante da reincidência; a
compensação integral

da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
em relação ao 4.o fato, com recondução da pena intermediária para o mínimo legal; a
redução da fração de aumento pela continuidade delitiva

específica
, de 1/3 para 1/4, em razão do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 328724137, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 337099374, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, com a manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Sustenta a i. defesa técnica, em sede preliminar, a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial quanto aos três primeiros fatos (Farmácia Economize, Posto Fórum e Posto Masp Ipiranga). Argumenta que o procedimento preteriu as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à ausência de exibição de fotos de indivíduos com características semelhantes e à inobservância do procedimento bifásico. Assevera que tal vício contamina a prova central de autoria, impondo-se a absolvição.

A preliminar
não

merece acolhimento
.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais pátrios, durante muito tempo, orientou-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP constituiria mera irregularidade, sem aptidão para contaminar o valor probatório do reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos do conjunto probatório — posição sufragada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal em sua composição plena (AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça examinou exaustivamente a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n.o 1.258
e consolidou o entendimento do STJ no sentido de que os
procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal
– concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório –
são de observância obrigatória e não mera recomendação
, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância dessas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, por conseguinte, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “
fonte probatória independente
” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras
evidências lícitas
que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “
inevitavelmente descobertas
” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.o 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

Assentadas essas premissas, verifica-se que, no caso vertente, ainda que se abstraiam os reconhecimentos fotográficos fustigados, subsiste arcabouço probatório autônomo e robusto, apto a sustentar a condenação.

A autoria quanto ao delito praticado na
Farmácia Economize
(
1.o fato
) emerge cristalina do depoimento judicial de
Talline Feitosa de Oliveira
, farmacêutica responsável pelo estabelecimento, a qual relatou que, embora estivesse atendendo um cliente no momento da abordagem criminosa, logrou visualizar o agente saindo da farmácia logo após o anúncio do assalto à operadora de caixa. Forneceu descrição pormenorizada do autor do delito: utilizava capacete rosa, blusa de frio azul-marinho sobreposta a uma blusa verde, short de moletom cinza e chinelos Cartago.

É imperativo salientar que as minúcias vestimentares descritas pela testemunha convergem, com precisão absoluta, para as
imagens do circuito interno de segurança
(ID 328723968). Esta estrita correspondência entre o relato oral e a prova documental-tecnológica confere inabalável credibilidade ao depoimento, independentemente da higidez do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

A prova imagética, por sua natureza objetiva e imutável, constitui fonte independente de prova que corrobora a identificação do agente, revelando-se imune a qualquer tese de contaminação mnemônica ou sugestividade, uma vez que o registro eletrônico dos fatos preexiste e independe da memória humana.

No que tange ao assalto perpetrado no Posto Fórum (
2.o

fato
), o depoimento judicial da operadora de caixa,
Fabrícia dos Santos Pereira
, robustece a convicção acerca da autoria. A vítima relatou que, no período matutino, foi abordada por um indivíduo de pele clara, de baixa estatura, que vestia uma blusa de frio azul, bermuda e chinelo, o qual, mediante o emprego de uma faca de serra e utilizando um capacete rosa, subtraiu o numerário do caixa.

Embora a ofendida tenha optado por não realizar o reconhecimento pessoal de forma presencial na delegacia, fazendo-o somente por fotografia, em razão do seu estado emocional à época, seu relato traz um elemento probatório de especial relevância e autonomia jurídica: a identificação categórica dos instrumentos do crime.

Fabrícia reconheceu, sem hesitação, a arma branca e o equipamento de proteção motociclístico de cor rosa apreendidos com o apelante no momento da prisão em flagrante. É cediço que o reconhecimento de objetos não se submete ao rigor formal do art. 226 do CPP, constituindo
prova material direta
e
autônoma
, cuja validade prescinde das formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas.

Ademais, a prova oral é corroborada pelas
imagens do circuito de segurança
(IDs 328723971 e 328723974). A análise técnica desses registros, realizada pelo investigador Ricardo Silva Rodrigues, confirmou a identidade do agente por meio da correspondência inequívoca entre os instrumentos utilizados e a vestimenta descrita pela vítima. Tal convergência entre a identificação dos objetos e a prova imagética sedimenta a autoria por fonte independente, alheia a qualquer eventual vício no reconhecimento fotográfico.

No tocante ao crime perpetrado no Posto MASP Barão Ipiranga (
3.o fato
), as declarações judiciais da atendente
Gleysiane de Jesus Martins

reveste-se de excepcional densidade probatória. A vítima relatou que, momentos antes da abordagem criminosa, o apelante aproximou-se da porta do estabelecimento sem capacete, observando o interior da loja antes de se retirar. Cerca de quinze minutos depois, o mesmo indivíduo retornou, já utilizando o capacete rosa e portando uma faca de serra, para anunciar o assalto.

Em juízo, a ofendida asseverou ter reconhecido o autor por fotografia na fase policial sem qualquer hesitação, detalhando inclusive suas características físicas (barba rala) e vestimentas (short jeans e blusa amarela clara).

Esta circunstância fática é determinante: a visualização direta e desimpedida da fisionomia do apelante, ocorrida de forma pretérita e independente da grave ameaça, transmuda o ato em uma
identificação visual direta
. A memória da reconhecedora não foi induzida por fotografias exibidas pela autoridade policial, mas sim consolidada por observação pessoal e presencial ocorrida minutos antes do delito.

Essa percepção fidedigna constitui
fonte probatória independente
, ajustando-se com precisão à
Independent Source Doctrine
, tal como sedimentado no
Tema Repetitivo n.o 1.258 do STJ
. A higidez desse convencimento preexiste ao procedimento investigativo e, portanto, é insuscetível de contaminação por eventual inobservância do rito do art. 226 do CPP.

Por fim, os registros do circuito de vigilância (IDs 328723964 e 328723963) ratificam integralmente a narrativa da vítima, documentando a presença do apelante com as características por ela pormenorizadas.

Quanto ao quarto evento delituoso, a proprietária do estabelecimento,
Amanda Alves da Silva
, descreveu em juízo a dinâmica do assalto: o apelante, portando uma faca e utilizando o distintivo capacete rosa, exigiu a entrega do numerário sob gritos e ameaças. Relatou que, imediatamente após a fuga do agente, logrou acionar uma guarnição da Polícia Militar que transitava pela via pública, a qual iniciou perseguição e efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse da
res furtiva
, do referido acessório de cor rosa e da arma branca.

Na unidade policial, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do apelante através de visor de vidro, ratificando as características físicas (estatura mediana, pele clara e cabelos loiros) e as vestimentas (bermuda jeans e camisa bege) do autor.

Este quarto fato assume transcendental relevância probatória para o deslinde dos crimes antecedentes. A identidade absoluta entre os instrumentos apreendidos no flagrante — o capacete rosa de viseira aberta e a faca de serra com cabo azul escuro — e os objetos descritos pelas vítimas da Farmácia Economize, do Posto Fórum e do Posto Masp Ipiranga constitui
prova material objetiva
. Tal liame vincula o apelante, de maneira irrefutável, à série delitiva, operando como prova de corroboração mútua que independe de qualquer procedimento fotográfico fustigado pela defesa.

Reforce-se, por fim, que quanto a este específico fato, o próprio apelante
LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA

confessou a prática delitiva em sede de interrogatório judicial, o que, aliado à prisão em flagrante, torna a autoria questão incontroversa. No entanto, quanto aos demais crimes, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.

Embora o silêncio não importe em presunção de culpa (
nemo tenetur se detegere
), a confissão parcial revela um dado cronológico e geográfico inafastável: o apelante admitiu estar armado e em atividade delitiva na mesma região e data em que ocorreram os fatos precedentes. A ausência de qualquer álibi ou versão defensiva que justifique a posse de instrumentos idênticos aos utilizados nos roubos anteriores reforça a higidez do decreto condenatório, calcado em provas objetivas que não foram minimamente refutadas pela i. defesa.

O depoimento do policial civil
Ricardo Silva Rodrigues
, da DERF de Rondonópolis, reveste-se de especial valor técnico. Em juízo, o investigador relatou que a equipe policial, após a prisão em flagrante do apelante pelo 4.o fato, procedeu à análise comparativa das imagens dos circuitos de segurança da Farmácia Economize e do Posto Masp Ipiranga.

Asseverou, de forma categórica, que o autor dos crimes antecedentes era o mesmo indivíduo preso em flagrante, baseando sua conclusão na identidade da fisionomia (em frame com capacete levantado), dos instrumentos (faca de cabo azul) e do capacete rosa.

Tal depoimento constitui
fonte probatória autônoma e técnica
, oriunda de análise pericial-investigativa. Como ato realizado no exercício do múnus público, goza de
presunção de veracidade e legitimidade
, não havendo nos autos qualquer indício de interesse pessoal na incriminação do réu. A identificação, neste caso, não decorre do reconhecimento fotográfico das vítimas, mas de método comparativo objetivo entre registros de vídeo e o flagrante.

O depoimento do policial foi colhido sob o crivo do contraditório e se harmoniza plenamente com o conjunto probatório, sendo idôneo para sustentar a condenação, na exata conformidade do
Enunciado Criminal n.o 8 do TJMT
.

Para além das provas orais, o acervo material e documental coligido constitui arcabouço probatório autônomo e suficiente para a demonstração da autoria. Independentemente da validade dos reconhecimentos fotográficos, as seguintes evidências persistem incólumes:

(i)

Imagens de Segurança:
Os registros da Farmácia Economize, do Posto Fórum e do Posto Masp Ipiranga captaram o agente em plena atividade delitiva. Em frame específico, o apelante ingressa com o capacete levantado, permitindo a visualização clara de sua fisionomia. Tais filmagens são provas objetivas, de natureza documental, absolutamente imunes a contaminações mnemônicas;

(ii)

Apreensão de Instrumentos no Flagrante:
O apelante foi preso logo após o 4.o roubo em posse do capacete rosa e da faca de serra com cabo azul. O reconhecimento de tais objetos pelas vítimas dos fatos anteriores — itens de singularidade ímpar — constitui prova material direta que não se submete ao rito do art. 226 do CPP;

(iii)

Modus Operandi
e Conexão Espaço-Temporal:
A prática de quatro crimes em apenas três dias, na mesma localidade e com idêntico padrão executório, aponta para a unicidade de autoria. A compressão geográfica e temporal, aliada à identidade de instrumentos e vestimentas, possui elevada força convectiva.

De mais a mais, a alegação defensiva de contaminação dos depoimentos judiciais por suposta "memória criada" não resiste ao confronto com os fatos.

Primeiro, a visualização do rosto do réu pela vítima Gleysiane ocorreu antes da abordagem e de qualquer intervenção policial, sendo uma percepção cronologicamente pura. Segundo, a memória de objetos (capacete e faca) por parte de Fabrícia opera em plano distinto do reconhecimento pessoal. Terceiro, a teoria da "memória criada" — própria da psicologia do testemunho — é inaplicável a registros eletrônicos de vídeo, que retratam a realidade fenomênica de forma imutável. Por fim, a identificação técnica realizada pelo investigador Ricardo Silva decorre de método comparativo de imagens, alheio a qualquer sugestividade.

Assim, ainda que se admita a nulidade dos reconhecimentos fotográficos, o arcabouço remanescente é plural, coeso e convergente. As fontes independentes — imagens, apreensão de instrumentos,
modus operandi
, visualização fisionômica direta e identificação técnica — amparam o juízo de certeza exigido pelo art. 155 do CPP. Constatada a inexistência de versão defensiva minimamente plausível ou álibi capaz de infirmar tais provas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por conseguinte,
REJEITO
a tese de nulidade suscitada
, mantendo a condenação do apelante pelos três primeiros fatos imputados.

É como voto a preliminar.

V O T O – (
MÉRITO
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o apelante
LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA
foi condenado pela prática, em continuidade delitiva específica, de quatro roubos majorados pelo emprego de arma branca, contra as vítimas
Talline Feitosa de Oliveira
(Farmácia Economize),
Fabrícia dos Santos Pereira
(Posto Fórum),
Gleysiane de Jesus Martins
(Posto Masp Ipiranga) e
Amanda Alves da Silva
(Casa de Carnes Empório Nordestino), todos os estabelecimentos situados na rua Rio Branco e imediações, na cidade de Rondonópolis/MT.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“
1.o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FARMÁCIA ECONOMIZE)

No dia 27 de junho de 2025, por volta das 20h55min., na
Farmácia Economize
, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2539, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, cerca de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
do caixa do estabelecimento.

2o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (POSTO FÓRUM)

Consta também que, no dia 28 de junho de 2025, por volta das 09h30min., no
Posto Fórum
, localizado na Rua Rio Branco, 2460, bairro Jardim Pindorama, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, cerca de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
do caixa do estabelecimento.

3o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (POSTO MASP IPIRANGA)

Consta ainda que, no dia 29 de junho de 2025, por volta das 11h20min., no
Posto Masp Ipiranga
, localizado na Rua Rio Branco, 1737, bairro La Salle, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, cerca de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
do caixa do estabelecimento.

4o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (CASA DE CARNES EMPÓRIO NORDESTINO)

Por fim, após o fato anterior, por volta das 11h40min., na
Casa de Carnes Empório Nordestino
, localizada na Rua Rio Branco, 2008, bairro La Salle, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, cerca de
R$ 200,00 (duzentos reais)
do caixa do estabelecimento.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia
27/6/2025
, por volta das 20h55, o denunciado adentrou a
Farmácia Economize
portando um
capacete rosa
. Dirigindo-se ao caixa, o denunciado empregou grave ameaça com uma faca contra a funcionária, subtraindo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após a consumação do delito, o denunciado evadiu-se do local.

Essa ação foi gravada pelo circuito de vigilância da farmácia, facilitando a identificação do denunciado. As imagens mostram seu rosto claramente no momento da entrada, conforme vídeo anexado no id. 200128641 e relatório de investigação de id. 200128390.

No dia
28/6/2025
, por volta das 09h30, o denunciado voltou a agir. Desta vez, ele invadiu o
Posto Fórum
portando o
capacete rosa
, dirigiu-se ao caixa da conveniência e, após ameaçar a funcionária com uma faca, promoveu a subtração de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em seguida, empreendeu fuga do local. As câmeras de segurança flagraram a ação do denunciado, e as imagens mostram que ele utilizava as mesmas vestimentas do roubo anterior, conforme vídeos juntados nos ids. 200130325 e 200128644.

No dia
29/6/2025
, o denunciado praticou outros dois crimes de roubo utilizando-se do mesmo modo de execução.

Primeiro, o denunciado, portando um
capacete rosa
, foi ao
Posto Masp Ipiranga
, dirigiu-se a conveniência do estabelecimento e, após ameaçar a funcionária com uma faca, subtraiu a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do caixa. Assim como nos crimes anteriores, a ação do denunciado foi gravada pelo circuito de vigilância do local (ids. 200128388 e 200130319).

Logo após o fato anterior, o denunciado invadiu a
Casa de Carnes Empório Nordestino
, com o
capacete rosa
na cabeça, sacou a faca da cintura e, após ameaçar a proprietária do estabelecimento, subtraiu aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) do caixa.

Assim que o denunciado deixou o local, uma viatura da Polícia Militar passava em frente ao estabelecimento. A vítima acionou os policiais prontamente, que rapidamente foram ao encalço do denunciado e conseguiram prendê-lo em flagrante. Com a prisão, a faca e o capacete rosa utilizados nos roubos foram apreendidos.

Em interrogatório policial, o denunciado permaneceu em silêncio”
(ID 328724071).

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal remanescente.

1.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

A i. defesa técnica aduz que a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, fundada no fato de o apelante ter praticado novos crimes durante o cumprimento de pena em regime aberto, configuraria
bis in idem
com a agravante da reincidência reconhecida na segunda etapa.

A alegação
não

prospera
.

A culpabilidade, na acepção do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, ou seja, à maior censura que o comportamento do agente merece diante das circunstâncias específicas em que o delito foi praticado. Não se confunde com a reincidência, que é a circunstância legal autônoma, fundada na existência de condenação definitiva anterior por crime doloso (art. 61, inc. I, do CP).

Nesse prisma, a prática de novos delitos pelo apelante enquanto submetido ao cumprimento de pena em
regime aberto
denota, para além da recidiva, uma audácia deletéria e total indiferença às determinações do Poder Judiciário. Tal conjuntura revela o menoscabo do sentenciado à finalidade reeducativa da sanção penal, o que autoriza a exasperação da pena-base. Enquanto a reincidência deriva do simples trânsito em julgado de condenação pretérita, a gravidade concreta da culpabilidade, nesta hipótese, reside na reiteração criminosa durante a própria execução da resposta penal estatal, evidenciando uma ousadia que extrapola os elementos ordinários do tipo.

Nesse ponto, oportuno destacar que a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria não caracteriza
bis in idem
, pois a manutenção do desvalor do vetor judicial da
culpabilidade
não está amparada na condenação definitiva ostentada pelo ora apelante, que foi utilizada para reconhecer a sua reincidência, mas, sim, no fato de ter cometido novo delito enquanto estava cumprindo pena em regime semiaberto.

Nesse mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado.
Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Destaquei.

Destarte, não vislumbro razões para readequar a pena-base do ora apelante.

2.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A i. defesa pugna pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em relação ao 4.o fato, com redução da pena intermediária.

A r. sentença já procedeu à compensação integral entre as duas circunstâncias, mantendo a pena intermediária do 4.o fato no mesmo patamar da pena-base — 04 anos e 09 meses de reclusão —, sem qualquer exasperação decorrente da reincidência.
O pedido de compensação integral, em sua substância, está atendido pela própria decisão recorrida, carecendo, portanto, de interesse recursal
.

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente do r. édito condenatório:

“
4o Fato – Roubo Majorado pelo emprego de arma branca

Ressalte-se, desde logo, que o que distingue o quarto fato dos demais é
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em juízo, a qual, embora compensada integralmente com a agravante da reincidência
, deve ser devidamente considerada no cálculo da pena.

Para evitar tautologia, uma vez expostos no fato n. 1 os fundamentos que conduzem à conclusão ora adotada, passo a consignar objetivamente o resultado das operações aritméticas correspondentes:

(i) Circunstâncias Judiciais:

Na primeira fase, valorada negativamente apenas a culpabilidade,
fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão
, pelos mesmos fundamentos já expostos no fato 1.

(ii) Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes]:

Por sua vez,
pesa em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”),
a qual deve ser reconhecida, pois admitiu a prática do delito perante a autoridade judicial.
Referida atenuante compensa-se integralmente com a agravante da reincidência,
de modo que a pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”
(ID 328724109 - Pág. 18 – Destaquei).

Em estreita síntese, a pretensão defensiva gravita em torno da tese de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP) deveria preponderar sobre a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), de sorte a reconduzir a sanção intermediária ao patamar mínimo cominado.

Tal exegese, contudo, carece de amparo jurídico e jurisprudencial. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585), a compensação entre as referidas circunstâncias opera-se de forma equânime, dada a idêntica natureza subjetiva e a igual preponderância estabelecida pelo art. 67 do Código Penal. Inexistindo multirreincidência que justifique o afastamento da equivalência, a compensação integral — e não a preponderância de uma sobre a outra — é a medida que se impõe, mantendo-se o equilíbrio necessário à justa individualização da pena.

Nesse sentido: “
No julgamento dos EREsp n . 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
” (STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, a insurgência defensiva revelar-se-ia desprovida de repercussão prática no
quantum
final da sanção. Por força da aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), a reprimenda global foi exarada com lastro na pena fixada para o crime mais grave — o primeiro fato narrado na exordial —, em relação ao qual não houve o reconhecimento da confissão espontânea.

Nessa ordem de ideias, eventual redimensionamento da dosimetria pertinente ao quarto fato, isoladamente considerado, careceria de aptidão para alterar o resultado final do apenamento, uma vez que o delito-base para a exasperação do crime continuado permanece hígido.

O pedido, portanto,
não
prospera
.

3.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA:

A insurgência defensiva volta-se, ainda, contra a fração de
1/3 (um terço)
aplicada a título de
continuidade delitiva específica
(art. 71, parágrafo único, do Código Penal), colimando sua redução para o patamar de 1/4 (um quarto). Sustenta a i. defesa que a quantidade de infrações, isoladamente, não autorizaria o incremento adotado, especialmente se afastada a vetorial negativa da culpabilidade.

A tese, contudo,
não
prospera
.

Primeiramente, conforme fundamentado em tópico anterior, a higidez da valoração negativa da culpabilidade espanca a premissa de que o aumento careceria de lastro subjetivo. Diferente da continuidade delitiva genérica (
caput
do art. 71), a modalidade
específica
exige uma análise bifásica:
objetivamente
, a pluralidade de crimes dolosos contra vítimas distintas, mediante violência ou grave ameaça; e
subjetivamente
, a aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, a moldura fática revela que o apelante perpetrou quatro roubos majorados em exíguo lapso temporal — apenas três dias —, mediante o emprego de arma branca (faca) e em idêntico
modus operandi
. Soma-se a isso o fato de que tais crimes foram praticados enquanto o agente usufruía dos benefícios do
regime aberto
, circunstância que denota acentuada periculosidade social e reprovabilidade da conduta.

Nesse cenário, a fração de 1/3 mostra-se não apenas proporcional, mas até mesmo benéfica, considerando que o dispositivo legal permite o incremento da pena em até o seu triplo. A discricionariedade judicial, portanto, foi exercida com parcimônia, encontrando arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a existência de tabela aritmética rígida para a continuidade específica, prestigiando a soberania das circunstâncias concretas:

“
Consoante jurisprudência desta Corte,
havendo continuidade delitiva específica,

a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em
elementos objetivos
- quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça a pessoa - e
subjetivos,
consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
. Precedentes
” (STJ - AgRg no HC: 840669 PE 2023/0258792-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023). Destaquei.

“
Portanto, o número de crimes praticados não é o critério que, isoladamente, define a exasperação da pena quando se trata de continuidade delitiva específica, como no caso; sendo tal critério aplicado quando a hipótese é de continuidade delitiva comum
” (STJ - AgRg no HC: 882728 SC 2024/0001389-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024). Destaquei.

Destarte, impõe-se a manutenção da fração estabelecida na origem.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RENATO ESPANA DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1017734-81.2025.8.11.0003,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026